Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-27.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-27.2019.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARCIA GARDÊNIA ARAÚJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DO MÉRITO.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO APELANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800399-27.2019.8.14.0046

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ
, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
e do
ESTADO DO PARÁ
, cujo dispositivo do
decisum
possui o seguinte teor (ID n. 9985738):

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da presente lide, para determinar que os requeridos providenciem o procedimento médico necessário, nos termos da tutela antecipada já deferida ID 10143989.

Sem custas nem honorários, considerando a isenção que recai sobre as partes rés e natureza da parte autora.

Com o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento de sentença no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões no prazo de quinze dias, após, remeta-se o feito ao Egrégio TJPA.

Intime-se via remessa, caso o feito seja físico, ou via sistema, caso eletrônico.

Ciência ao MP. (...)”

A exordial se trata de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo
parquet
, objetivando que o Estado do Pará e o Município de Rondon do Pará, através de seus representantes legais, sejam impelidos a providenciar o imediato fornecimento dos medicamentos Keppra 250mg e Frisium 10mg ao paciente
W. D. A. S.
, com 11 (onze) anos de idade, diagnosticado com epilepsia tônico-crônica generalizada.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar para o fornecimento imediato do fármaco requerido. (ID n. 9985693)

Sobreveio sentença de procedência do pedido da inicial, nos termos já relatados alhures.

Inconformado, o
ESTADO DO PARA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 9985740). Em suma, alegou incompetência absoluta da Justiça Comum, sendo em verdade a Justiça Federal competente para tanto, pois a demanda trata de disponibilização de fornecimento do fármaco Keppra 250mg cuja aquisição é competência do Ministério da Saúde - União Federal.

No mérito, aduz que não tem responsabilidade em fornecer o medicamento requerido na exordial, quando o mesmo é pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, cuja União cabe financiar, adquirir e distribuir aos Estados os medicamentos do Grupo 1A. Por sua vez, aos Estados cabe dispensar os medicamentos do Grupo 1A à população.

Por fim, requer a reforma integral da sentença
a quo
.

No ID n. 9985749,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou todos os termos das contrarrazões pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10244714)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Inicialmente, no tocante à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, esta não merece prosperar, pois, como cediço, quando há matéria relacionada à tratamento de saúde, a competência é comum em relação aos entes da federação.

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA 1) DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. NÃO APLICAÇÃO, EXCEPCIONAL, DO TEMA 793 DO STF. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. GARANTIA E EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA.
a) Visando equalizar as discussões sobre a aplicabilidade do Tema 793 do STF, esta Câmara Cível tem mantido a competência da Justiça Estadual se o pedido tratar do fornecimento de insumos, internamentos, cirurgias e tratamentos médicos e/ou psicológicos (p. ex. AC 0010042-49.2019.8.16.0058 -Rel.: DES. RENATO BRAGA BETTEGA - J. 16.11.2020).

b) Na forma do artigo 23, inciso II, da Constituição da Republica: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: “II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Vale dizer, é dever de todos os entes federais assegurar o acesso e a efetivação dos direitos sociais.
c) Não se desconhece a sistemática de descentralização dos serviços de saúde adotada pelo SUS. Convém, entretanto, reiterar que, nos termos do artigo 196, CF, a assistência à saúde é obrigação solidária imposta a todos os entes da Federação, o que possibilita seja qualquer deles acionado judicialmente para o cumprimento deste ônus, de modo que o Estado do Paraná é parte legítima para assumir o ônus de fornecer o tratamento pleiteado
. d) Essa sistemática de divisão de incumbências entre os entes da Federação, cumpre dizer, é útil para a organização e gestão do sistema, mas possui validade apenas no âmbito da própria Administração. Não sendo lícito, portanto, invocá-la para tentar barrar a disposição constitucional que garante o tratamento necessário ao cidadão. e) O Poder Público tem o dever de fornecer tratamento especializado aos necessitados, assegurando o direito fundamental à vida e à saúde previsto na Constituição da Republica (artigos 6º e 196). f) O direito à vida, à saúde e a dignidade da pessoa humana são consagrados pela Constituição Federal, impondo-se ao Poder Judiciário intervir quando provocado, para torná-lo realidade, ainda que para isso resulte em impor obrigação de fazer, com inafastável repercussão na esfera orçamentaria, o que, por si só, não ofende o princípio da separação dos poderes. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0001262-69.2019.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - REEX: 00012626920198160172 Ubiratã 0001262-69.2019.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE (CID 10: E 66.0).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO FORNECIDO PELOS SUS. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO ATESTADA EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.
ITEM INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado para dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (Local e data da assinatura digital) Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora

(TJ-CE - RI: 02326391320218060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 08/11/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento da competência da Justiça Estadual para julgar o presente feito.

Ante ao exposto, desde já,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ESTADO
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

O apelante alega no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento do fármaco Keppra 250mg, em razão do financiamento deste ser de competência da União.

O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do
WALLYSON DAVY ARAÚJO DA SILVA
, diagnosticado com epilepsia tônico-crônica generalizada, sendo o fármaco Keppra 250mg fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Na mesma esteira de raciocínio é o que dispõe o
Tema 793/STF
, devidamente delineado ao norte, aquando da análise da questão preliminar.

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos. Mas sim, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do apelante pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao prolatar a sentença vergastada, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento ao paciente, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento Keppra 250mg ao paciente
W. D. A. S.
, com 11 (onze) anos de idade

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/04/2023